Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-24.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Porte de arma branca em via pública. Pessoa em situação de rua. Materialidade e autoria comprovadas. Tipicidade da conduta. Princípio da insignificância. Inviabilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 19, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (porte de arma branca). A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou por ausência de tipicidade material da conduta, requerendo aplicação do princípio da insignificância.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do réu; (ii) estabelecer se é aplicável, no caso, o princípio da insignificância para afastar a tipicidade material da conduta.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade da contravenção penal do art. 19 da Lei das Contravenções Penais (porte de arma) restam comprovadas por meio de provas documentais, pericial, depoimentos colhidos em sede inquisitorial e em juízo e confissão do réu.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 857) pacificou a questão e definiu que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais continua válido e pode ser aplicado ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida conforme as circunstâncias do caso concreto e o elemento subjetivo do agente.
5. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois não se verifica a ausência de periculosidade social da ação, nem a mínima ofensividade da conduta.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O porte de arma branca em via pública configura a contravenção penal prevista no art. 19 da LCP quando demonstrada sua potencialidade lesiva à luz das circunstâncias do caso concreto e do elemento subjetivo do agente. 2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando não se verifica a ausência de periculosidade social da ação nem a mínima ofensividade da conduta.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.688/1941 (LCP), art. 19, caput; CPP, art. 386, III e VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857; TJDFT, Acórdão n. 1977660, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13.3.2025.